Tribunal: TJBA
Processo: 8076330-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076330-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DORALICE FONSECA MIRANDA Advogado(s): GIRLE CASSIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por Doralice Fonseca Miranda contra decisão do Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Coração de Maria, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava o reajuste imediato da remuneração da parte autora. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando tal medida implica o esgotamento do objeto da demanda e se é possível sua concessão sem a devida instrução probatória quanto à existência e extensão do alegado pagamento a menor. Razões de decidir: 3. A concessão da medida liminar contra a Fazenda Pública está sujeita às limitações previstas no art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992, que veda a antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. O pedido de tutela possui natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito da demanda, o que inviabiliza sua concessão de forma antecipada. 5. A ausência de elementos probatórios seguros e a necessidade de dilação probatória para aferição da regularidade do pagamento dos valores justificam a manutenção da decisão agravada. 6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência pátria, que orienta pela cautela na concessão de medidas antecipatórias em face da Fazenda Pública, especialmente em casos com implicações financeiras relevantes. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se admite a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública quando esta importar no esgotamento do objeto da demanda. 2. É imprescindível a instrução probatória para aferição do direito alegado quando os elementos dos autos forem insuficientes para a concessão da tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3.º; Lei n.º 8.437/1992, art. 1.º, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8033979-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.11.2022; TJ-GO, AI 5607931-66.2022.8.09.0051, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 03.04.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076330-47.2024.8.05.0000 tendo como agravante DORALICE FONSECA MIRANDA e como agravado o MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22